Tribunal: TJBA
Processo: 8068308-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068308-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DO AMPARO VIEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Cessão de crédito originariamente titularizado pela empresa SOROCRED ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II. Comprovação documental da relação jurídica e do débito por meio de ficha cadastral preenchida e assinada pelo autor e do detalhamento das faturas. Ônus probatório do fornecedor satisfeito (CPC, art. 373, II), à luz da inversão prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de prova de pagamento ou de impugnação específica da assinatura do consumidor. Inexistência de incompatibilidade temporal entre a data do vencimento da obrigação inadimplida e a data do termo de cessão. Realidades distintas e juridicamente independentes, sendo da própria natureza dos fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados a aquisição de créditos vencidos e inadimplidos. Eventual ausência de prévia notificação do devedor (Código Civil, art. 290) que não retira a validade da cessão nem a eficácia da inscrição, dado o disposto no art. 293 do Código Civil, que faculta ao cessionário a prática dos atos conservatórios do direito cedido. Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça que atribui ao órgão mantenedor do cadastro a notificação prévia da inscrição. Inscrição amparada em débito existente, exigível e não quitado. Exercício regular de direito (Código Civil, art. 188, I). Ausência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil. Dano moral in re ipsa que pressupõe a anterior configuração de conduta antijurídica, inexistente na espécie. Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça invocada como reforço argumentativo. Sentença mantida. Honorários recursais. Não majoração em razão da concessão da gratuidade de justiça ao apelante, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e ao qual se nega provimento.

] ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8068308-36.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ADILSON DO AMPARO VIEIRA
e como Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Salvador/BA, data da sessão de julgamento.

________________________________________

PRESIDENTE

5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

Relator

5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________

PROCURADOR DE JUSTIÇA